Tribunal: TJDFT
Processo: 0705545-32.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. CONCLUSÃO DE AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITO AO BENEFÍCIO NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O benefício auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91 e será concedido como indenização ao segurado “quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
2. Uma vez demonstrado, mediante laudo médico pericial, que o segurado, apesar de experimentar dores decorrentes de doença ocupacional denominada síndrome do túnel do carpo, não teve reduzida sua capacidade para o trabalho que desempenhava, o que não autoriza o reconhecimento do direito ao benefício auxílio-acidente.
3. Deixa-se de condenar o Autor aos ônus da sucumbência por força do artigo 129 da Lei no 8.213/91.
4. Apelo desprovido.